Tribunal: TJSP
Processo: 0001315-66.2016.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001315-66.2016.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante AIRTON
MACHADO VALIM FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001315-66.2016.8.26.0434 -Voto no 33096
2
Voto:
33096
Apelação:
0001315-66.2016.8.26.0434
Comarca:
Pedregulho
Vara:
Vara Únicca
Processo:
Numeração única
Apelante:
Airton Machado Valim Filho
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Airton Machado Valim Filho foi
condenado, por incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao
cumprimento de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto;
concedida a suspensão condicional da pena (fls. 133/134).
Apela o réu. Busca a absolvição sob a
tese de fragilidade probatória e ausência de dolo (fls. 149/154).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 164/165), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 173/176).
É o relatório.
A acusação é a de que Airton Machado
Valim Filho ofendeu a integridade física de sua companheira Daiane

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001315-66.2016.8.26.0434 -Voto no 33096
3
Cristina Mota, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta da inicial que “na data dos fatos
estava tendo um churrasco na casa do denunciado com alguns convidados.
Dado momento, Airton se exaltou com Valdir, alegando que este havia
falado mal de sua pessoa e que estava paquerando sua mulher (Daiane).
Valdir negou os atos ao denunciado, momento em que Airton foi em
direção à vítima e desferiu-lhe dois tapas no rosto. Contudo, após esse fato,
tentaram conter o denunciado, o qual se apossou de uma faca e passou a
ameaçar a todos que ali estavam presentes. Valdir, após perceber a
exalação de Airton e para evitar maiores problemas, evadiu-se do local. Ao
contínuo, o denunciado foi atrás da vítima e com o instrumento causou-lhe
lesão em seu braço. Posto isso, a vítima foi até a casa de Cremildo para
fugir do denunciado, Contudo esse foi atrás daquela quebrando os vidros
da porta da casa e ao adentrar, foi em direção a Daiane, mas foi contido
por Cremildo. A polícia militar foi acionada e Erivelto Lopes de Araújo
(policial militar) deu voz de prisão em flagrante ao denunciado.”
A materialidade é incontroversa.
A autoria, por sua vez, recai sobre o
apelante, em que pese não tenha apresentado sua versão em juízo,
alegando não se recordar dos fatos (fls. 166 gravação audiovisual).
A
vítima
confirmou
as
agressões
sofridas e as testemunhas presenciais Valdir Jacobini Júnior e Cremildo
Faustino de Albuquerque presenciaram os fatos e corroboraram o relato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001315-66.2016.8.26.0434 -Voto no 33096
4
da ofendida (fls. 166 gravação audiovisual).
O laudo de corpo de delito apontou que
Daiane sofreu lesões corporais de natureza leve (fls. 79).
Nos
casos
envolvendo
crimes
de
violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância
probatória, máxime se respaldada em outros informes probatórios, como
é a hipótese dos autos.
De ausência de dolo, em face de
embriaguez, não se cogita.
A Lei Penal, como é sabido, não exclui a
imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos. A exclusão apenas ocorre nos casos de
embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, o que
não é o caso.
Nesse contexto fático, de rigor a
manutenção condenação.
Dosimetria.
A pena foi fixada no mínimo legal e
assim ornada definitiva.
O
regime
aberto
e
a
suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001315-66.2016.8.26.0434 -Voto no 33096
5
condicional da pena também não merecem correção.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.